Tribunal: TJDFT
Processo: 0022703-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022703-62.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: JULIANE CAMPOS NASCIMENTO, VALTERNEI SILVA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. cláusula penal. lucros cessantes. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. recursoS especiaIS repetitivoS. reexame. adequação ao entendimento do superior tribunal de justiça. 1. Reexame para adequação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar o REsp n. 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que incide a prescrição trienal estabelecida no art. 206, § 3o, inc. IV, Código Civil, sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. REsp n. 1.635.428 e REsp n. 1.498.484/DF. Tema 970. 4. A cláusula penal moratória de 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso e inserida na avença, encontra-se dentro dos patamares de razoabilidade, pois é capaz de refletir o valor de locação do imóvel por cada mês de não fruição pelos promitentes compradores. Precedentes do TJDFT. 5. A previsão de cláusula penal moratória, contra a construtora, subtrai a incidência concomitante de lucros cessantes ou cláusula penal compensatória, a qual também possui caráter indenizatório. Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação das empresas rés parcialmente providas. 7. Apelação dos autores parcialmente providas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que a data final a ser considerada para a aplicação da cláusula penal é a da expedição da carta de habite-se e não a da entrega das chaves, em respeito à previsão contratual neste sentido; b) artigos 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para os juros de mora é o trânsito em julgado, e não a data da citação. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, em relação à apontada ofensa ao artigo 476 do Código Civil, porquanto "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019)” (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, e 396 do Código Civil, pois o acórdão recorrido, quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora como sendo na citação, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012